Tribunal: TJSP
Processo: 1010948-65.2023.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO – MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES – Autora é servidora pública municipal (conselheira tutelar) e ajuizou ação de cobrança c.c. indenização por danos morais em face do Município de Mogi das Cruzes/SP – Lei Municipal no 7.905/2023 que instituiu o regime jurídico dos conselheiros municipais e reajustou os vencimentos dos respectivos servidores – Pedido para que os

Ementa:

APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO – MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES – Autora é servidora pública municipal (conselheira tutelar) e ajuizou ação de cobrança c.c. indenização por danos morais em face do Município de Mogi das Cruzes/SP – Lei Municipal no 7.905/2023 que instituiu o regime jurídico dos conselheiros municipais e reajustou os vencimentos dos respectivos servidores – Pedido para que os acréscimos sejam devidos desde a promulgação da lei (março de 2023) – Sentença de improcedência – Irresignação – Descabimento – Inteligência do art. 169, §1o, I e II, da Constituição Federal - Para que o acréscimo remuneratório seja válido e eficaz, não basta a mera edição de ato normativo pela autoridade competente. Na verdade, é indispensável que, além disso, exista prévia dotação orçamentária e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) – Reajuste dos vencimentos que foi incluído no orçamento municipal do exercício financeiro seguinte (2024), sendo este o termo inicial dos referidos acréscimos remuneratórios – Indenização por danos morais – Descabimento – Ausência de ato ilícito – Sentença mantida – Recurso desprovido.